Tribunal: TJES
Processo: 5001161-82.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001161-82.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE SEBASTIAO DOMICIANO BRAZ
APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001161-82.2021.8.08.0047

APELANTE:
JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ

APELADO:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ
em face da r. sentença de ID nº 2512908 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de crédito consignado cadastrado junto ao INSS sob o nº 815753152 (Id nº 6649781), com a consequente extinção do débito. CONDENO a requerida a restituir em dobro a parte autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo (cadastrado sob o nº 815753152). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Deve a parte requerente proceder com a devolução em favor da requerida do montante de R$ 9.079,62 (nove mil e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos). REJEITO o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Serve a presente sentença de ofício para o INSS promover a baixa dos descontos mensais no montante de R$ 233,77 (duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), relacionados ao contrato com o Bradesco Promotora no benefício previdenciário do autor José Sebastião Domiciano Braz (CPF: 653.367.717-91).

Nos termos da fundamentação, considerando a sucumbência recíproca das partes em igual proporção, CONDENO a parte requerida e o requerente ao pagamento, na proporção fixada, de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos os quais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2°, do CPC.

Em suas razões (ID nº 2512914),
JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ
sustenta fazer
jus
à indenização por danos morais decorrente dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

Devidamente intimada,
BP PROMOTOR DE VENDAS LTDA
apresentou contrarrazões no ID nº 2512925.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho
o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, no sentido de
conhecer do apelo e a este conferir provimento
para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão ao percebimento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001161-82.2021.8.08.0047

APELANTE:
JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ

APELADO:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ
em face da r. sentença de ID nº 2512908 que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:

Ante o exposto, ACOLHO em parte os pedidos contidos na petição inicial. DECLARO a nulidade do contrato de crédito consignado cadastrado junto ao INSS sob o nº 815753152 (Id nº 6649781), com a consequente extinção do débito. CONDENO a requerida a restituir em dobro a parte autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário que tenham relação com o contrato de empréstimo declarado nulo (cadastrado sob o nº 815753152). O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo o valor, a partir desta data, ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. Deve a parte requerente proceder com a devolução em favor da requerida do montante de R$ 9.079,62 (nove mil e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos). REJEITO o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. RESOLVO o mérito do processo, na forma do art. 487, I, do CPC.

Serve a presente sentença de ofício para o INSS promover a baixa dos descontos mensais no montante de R$ 233,77 (duzentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos), relacionados ao contrato com o Bradesco Promotora no benefício previdenciário do autor José Sebastião Domiciano Braz (CPF: 653.367.717-91).

Nos termos da fundamentação, considerando a sucumbência recíproca das partes em igual proporção, CONDENO a parte requerida e o requerente ao pagamento, na proporção fixada, de custas processuais finais/remanescentes e honorários advocatícios sucumbenciais, estes últimos os quais que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, parágrafo 2°, do CPC.

Em suas razões (ID nº 2512914),
JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ
sustenta fazer
jus
à indenização por danos morais decorrente dos descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria.

Devidamente intimada,
BP PROMOTOR DE VENDAS LTDA
apresentou contrarrazões no ID nº 2512925.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ SEBASTIDÃO DOMICIANO BRAZ
em face de
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
por meio da qual relata, em síntese, que, em 20/04/2021,
“recebeu uma notificação de seu banco informando que havia sido creditada a quantia de nove mil e poucos reais em sua conta corrente referente a empréstimo contratado junto à empresa requerida, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA”
e que
“ficou surpreso com a notícia, pois não contratou empréstimo algum e, ao consultar o extrato de empréstimos consignados do INSS, constatou que existe o registro de um contrato de empréstimo no valor de R$ 9.079,62 (nove mil e setenta e nove reais e sessenta e dois centavos), dividido em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 223,77 (duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos), o que totaliza uma dívida de R$ 18.796,68 (dezoito mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos)”.

Em razão de tentativas infrutíferas de resolver a questão pela via administrativa, o consumidor ajuizou a presente demanda, formulando os seguintes pedidos:

(...) e) A procedência do pedido para o fim de ser declarada, por sentença, a abusividade e ilegalidade da relação contratual estabelecida, pois o autor não contratou o empréstimo cobrado pela requerida, declarando, por conseguinte, a inexistência de contrato entre as partes, conforme motivos esclarecidos;

f) Seja declarada, por sentença, a nulidade da dívida no valor de R$ 18.796,68 (dezoito mil, setecentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) e das cobranças de parcelas por empréstimo não contratado;

g) Seja condenada a empresa requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados indevidamente do requerente, determinando-se a restituição com correção monetária e acréscimo de juros desde as datas das efetivas cobranças até a data do efetivo pagamento a ser realizado pela requerida;

h) Seja condenada a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Após a instrução processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos termos já relatados.

E foi em face do referido
decisum
que o requerente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença e com a consequente condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

Como cediço, as fraudes bancárias consistem em hipóteses de fortuito interno, inerente às atividades das Instituições Financeiras, de modo que devem as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude, sob pena de responder pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber: “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.” (Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

No caso em comento, evidente o abalo moral experimentado pelo autor, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria, em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de um empréstimo não contratado, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico do autor, modificando seu estado anímico. Trata-se, bem é de ver, de falha na prestação de serviço bancário.

Muito embora o nome do requerente não tenha sido objeto de restrição de crédito por parte do banco requerido, o dano moral experimentado pelo autor é notável, pois este não pode contar com a plenitude de seus proventos, causando, por certo, situação de angústia.

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, tem-se que o mesmo deve ser fixado de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido.

No caso vertente, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é suficiente e razoável para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização.

Inclusive, o referido montante já foi arbitrado por este Sodalício em situações idênticas, vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DESERÇÃO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO. RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1 - Apesar de o patrono da Apelante MS Gestão ter sido intimado para realizar o preparo (art. 1007, § 2º, CPC), deixou de proceder à respectiva quitação, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção recursal. 2 - Nos termos da Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3 -
Caso concreto em que houve a ocorrência de fortuito interno, uma vez que os descontos indevidos de valores se deram a partir de fraude

praticada por terceiro, restando claro o defeito no serviço prestado pelas instituições financeiras.
4 - Hipótese em que deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois as Apelantes sustentam a legitimidade do contrato, inclusive afirmando que a suposta fraude ocorreu em decorrência da culpa da autora em fornecer seus dados e documentos a fraudadores, restando caracterizadas a leviandade e a má-fé. 5 -
O desconto indevido nos proventos

de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6 - Valor do dano moral (R$ 10.000,00) que pode ser considerado excessivo, pelo que reputo devida sua minoração para R$ 5.000,00, quantia que encontra ressonância em casos semelhantes.
Precedentes deste TJES. 7 - Recurso de MS Gestão não conhecido. 8 - Recursos de Facta e LevCred conhecidos e parcialmente providos.
(TJES; AC 0009840-41.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 18/10/2021; DJES 25/10/2021)

__________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte
É cabível a condenação do fornecedor de produtos/serviços a restituição dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral, oriundo da contratação de empréstimo

consignado, na hipótese em que terceiro, utilizando-se de documentos falsos, contratou em nome da vítima, resultando em descontos

indevidos no seu benefício previdenciário, revelando-se nítido o defeito na prestação dos serviços
. (TJES, Classe: Apelação, 048160194055, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível. Data de Julgamento: 02/09/2019, Data da Publicação no Diário: 11/09/2019).2. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se revela desproporcional e desarrazoado, eis que o apelante é pessoa idosa e sofreu três descontos indevidos em seus proventos de aposentadoria. 3. Sobre o tema da restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC, independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação (30/03/2021).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0003983-14.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença objurgada e julgar procedente o pedido autoral referente aos danos morais, condenando
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001161-82.2021.8.08.0047

APELANTE:
JOSÉ SEBASTIÃO DOMICIANO BRAZ

APELADO:
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANOS MORAIS PRESUMIDOS
–
RECURSO PROVIDO.

1. Em consonância com o teor do verbete sumular nº 479, do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em seus proventos de aposentadoria, gera o dever de indenizar.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.